Tribunal: STF
Processo: RHC 262377
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador convocado do TJ/RS, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do paciente, com fundamento na Súmula n. 691 do STF. A parte agravante alega a existência de flagrante ilegalidade na prisão preventiva, decretada com base em fundamentação genérica, e pleiteia a reconsideração da decisão para superação do óbice sumular e concessão da ordem de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante ilegalidade ou decisão teratológica que justifique a superação do óbice previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, para permitir a análise do habeas corpus pelo tribunal superior, mesmo antes da manifestação do Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar em writ ainda pendente de julgamento no tribunal de origem, a fim de preservar a competência hierárquica e evitar supressão de instância. 



    4. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a superação da Súmula n. 691 apenas em hipóteses excepcionais, quando caracterizada manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.



    5. No caso concreto, a decisão agravada não apresenta ilegalidade flagrante nem ausência de fundamentação apta a justificar intervenção prematura da instância superior, limitando-se a preservar a competência do Tribunal local para análise do mérito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 158, §§ 1º e 3º, ambos c/c os arts. 61, II, "c"; e no art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    3. Neste recurso ordinário, a parte recorrente alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e pede a revogação da custódia cautelar.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente preso preventivamente por crimes praticados com violência e grave ameaça. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    “Segundo o apurado, a vítima (...) marcou um encontro com uma mulher que conheceu no ‘Tinder’, em 21/02/2025, na cidade de Itaquaquecetuba. Ao chegar no local combinado, a vítima viu a mulher na rua e, quando ela foi entrar no carro, três indivíduos armados renderam a vítima e a mantiveram em cativeiro, local em que havia mais três indivíduos. Foram realizadas transferências bancárias de suas contas, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 12.000,00. Em 24/02/2025, a vítima conseguiu fugir do cativeiro. 



    Pela localização de seu celular subtraído, foi possível verificar que ele também estava localizado na cidade de Itaquaquecetuba, mesmo local em que a vítima foi encontrada após fugir do cativeiro em que estava.



    (...)



    Pelos elementos colacionados ao presente inquérito policial, há prova da materialidade dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, além de suficientes indícios de autoria em relação aos averiguados.



    (...)



    No caso vertente, o delito imputado aos réus apresenta pena máxima superior a 4 anos, existindo evidências de cometimento com prática de violência e grave ameaça à pessoa, evidenciando possível desajuste social e, por conseguinte, risco contra a ordem pública relembro que o crime envolve violência à pessoa e origina intranquilidade social, de forma que a custódia é imprescindível para resguardar a ordem pública, daí porque absolutamente inadequadas no caso em comento quaisquer outras medidas cautelares (artigos 282, inciso II, 312 e 324, inciso IV, do CPP).”



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator